Tribunal: STF
Processo: ARE 1123388
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.